Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade do réu/agravante se manifestar sobre o laudo pericial, mesmo após juízo a quo oportunizar prazo para o banco recorrente impugnar tal documento, e este se manter inerte.
2. O instituto da preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
3. Dessa forma, inobstante a parte agravante discorrer a respeito de suposto excesso de execução e sobre alterações nos critérios metodológicos utilizados pelo expert para apuração do crédito exequendo, de forma que seja oportunizada a sua manifestação acerca do laudo pericial acostado nos autos principais, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, mesmo após devidamente intimado para se manifestar a respeito dos cálculos apresentados pelo perito, o ora recorrente se manteve inerte, mesmo após deferido prazo complementar para impugná-los. 3.1. Destarte, em razão da inexistência de impugnação do Laudo Pericial os autos principais, verifica-se que tal desídia do agravante em se manifestar no momento adequado acarretou a preclusão temporal, configurando-se, assim, a presunção de concordância do recorrente com o referido documento exarado pelo perito judicial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.